Tribunal: TJDFT
Processo: 0733799-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733799-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO FUTURO E AÇÃO AGRAVADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo embargante, INSTITUTO FUTURO E AÇÃO, contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu a produção de prova consistente no depoimento pessoal, oitiva de testemunha, expedição de ofício e realização de perícia contábil. O recorrente impugna a seguinte decisão: “1. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte embargante pleiteou a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal, expedição de ofício e realização de perícia contábil para avaliação do prejuízo financeiro suportado, ao passo que o embargado nada requereu. 2. Na hipótese, entendo que as provas oral, documental e pericial postulada pouco ou nada de novo trarão para a elucidação das questões debatidas pelas partes, mormente se considerados os documentos já anexados aos autos. 3. Desse modo, tendo em vista a inutilidade das provas pretendidas pela parte, indefiro o pedido de produção de prova formulado (art. 370, parágrafo único, do CPC). 4. Anote-se a conclusão dos autos para sentença, obedecendo a ordem cronológica.” Em suas razões, o agravante sustenta que houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento sem motivação da produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia. Argumenta que as questões controvertidas nos embargos à execução envolvem circunstâncias fáticas que não podem ser apuradas apenas com a documentação já constante dos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a realização das provas indicadas. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu a dilação probatória consistente na produção de depoimento pessoal, oitiva de testemunha, envio de ofício e realização de perícia contábil, hipótese não contemplada expressamente no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha estabelecido que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, verifica-se que a questão probatória pode ser adequadamente apreciada em sede de apelação, não configurando prejuízo irreparável que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Custas, pelo recorrente. Devendo essas serem suspensas em razão de litigarem sob o palio da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j